Tribunal: TJSP
Processo: 1500830-37.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação da defesa – Artigo 38-A da Lei no 9.605/98 – Prescrição – Pena de multa – Artigo 114, inciso I, do CP - Decurso de um biênio entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória – Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição decretada – Preliminar de mérito acolhida, prejudicado, no mais, o exame do recurso.